Tribunal: TJDFT
Processo: 0708411-37.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708411-37.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A APELADO: GEMA - CENTRO DE ENSINO E ESPORTES LTDA - ME, GETULIO AMERICO MOREIRA LOPES, ESCOLA CRIANCA FELIZ LTDA - ME DECISÃO Defiro o pedido de ID 38238414, para que seja retirado o presente recurso da 32a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, e incluído em pauta de julgamento telepresencial. Anote-se ID 38238414. Int. Brasília/DF, 19 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora